Tribunal: TJSP
Processo: 1005806-39.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Pretensão ao pagamento de cheques emitidos pela apelante – Sentença de procedência em parte – Pleito de anulação da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica, alegada pela apelada – Afastamento – Conteúdo das razões de apelação que está associado com os temas decididos na sentença – MÉRITO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Pretensão ao pagamento de cheques emitidos pela apelante – Sentença de procedência em parte – Pleito de anulação da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica, alegada pela apelada – Afastamento – Conteúdo das razões de apelação que está associado com os temas decididos na sentença – MÉRITO – Apelante que somente alega ter ocorrido cerceamento de defesa, posto que não foi produzida prova relativa à entrega de produtos – Negócio jurídico de compra e venda sequer mencionado nos embargos monitórios apresentados pela apelante, que apenas aponta que a apelada deveria indicar a relação jurídica que originou o título, deixando de falar que não teriam sido entregues eventuais mercadorias adquiridas da apelada – Litigância de má-fé da apelante caracterizada, nos termos do art. 80, VII, do CPC – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e condenação da apelante à multa por litigância de má-fé.